Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, incluindo a apreensão de mais de 50 porções de “crack”, em sua maioria, já devidamente embalada e pronta para a venda, além de balança de precisão e dinheiro em espécie.
4. A conduta do paciente foi considerada grave, com indícios de reiteração delitiva, inclusive com a existência de outro processo criminal pela mesma prática, somada ao descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de prisão preventiva em casos de tráfico de drogas com gravidade concreta, mesmo sem violência ou grave ameaça (STJ, AgRg no RHC n. 208.816/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/2/2025).
6. A decisão de manter a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, conforme exige o CPP (arts. 312 e 313) e a CF (art. 93, IX).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de garantia da ordem pública. 2. A fundamentação baseada em elementos concretos dos autos atende aos requisitos do CPP, arts. 312 e 313, e da CF, art. 93, IX”.